Tribunal: TJDFT
Processo: 0710272-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710272-50.2017.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFONICAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE NO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA APRESENTAR RESPOSTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. CÁLCULO ATUARIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001. ROL DOS SUBSTITUÍDOS. PROVA A SER PRODUZIDA PELO AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO. 1. A r. sentença condenatória condenou a agravada a pagar aos filiados do sindicato agravante a diferença de correção monetária (expurgos inflacionários) incidente sobre o resgate de contribuições pessoais correspondentes ao período em que contribuíram para o respectivo plano de previdência complementar, nos índices correspondentes aos meses ali indicados, dentre outras determinações. 2. Não se vislumbra, na hipótese, qualquer utilidade na realização da perícia atuarial, pois para a elaboração dos cálculos, conforme o dispositivo da sentença exequenda, basta apenas a correção dos valores vertidos pela agravada de acordo com os índices fixados no decisum, não havendo qualquer necessidade em se realizar cálculo de reservas técnicas a serem apuradas em face de qualquer particularidade do plano de previdência privada mantido pela agravada, vez que o título exequendo a esse respeito nada estabeleceu. 3. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Inaplicável na hipótese o art. 18 da Lei Complementar n. 109/2001, pois o dispositivo legal em destaque apenas exige que o cálculo das reservas técnicas deve estar expresso em nota técnica atuarial, que nada mais é que o documento exclusivo de cada regime de previdência privada que deve conter, dentre os requisitos exigidos pela lei, os dados constantes do anexo da Portaria n. 403/2008. 5. A controvérsia instaurada nos autos não tem todo esse alcance, porquanto não se trata de calcular o valor do benefício, mas, sim, atualizar os valores vertidos em favor dos substituídos da agravante pelo índice de correção monetária indicado no título judicial exequendo. 6. Quanto à titularidade do crédito que será apurado, cuida-se de prova que compete ao Sindicato produzir, apresentando nos autos o rol dos substituídos que estão contemplados nos requisitos estabelecidos no título exequendo, e não ao perito, seja ele contábil ou atuarial. 7. Recurso provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios; c) artigos 5o e 6o, ambos do Decreto-Lei 806/1969, defendendo a necessidade de nomeação de perito atuarial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João Joaquim Martilhelli OAB/ DF 1.805-A e Tiago de Oliveira Brasileiro, OAB/MG 85.170. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”(AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal, pois não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. O recurso também não merece seguir quanto à suposta violação aos artigos 5o e 6o, ambos do Decreto-Lei 806/1969. A uma, porque referidos dispositivos legais não foram objeto de exame pela turma julgadora, o que encontra óbice no enunciado 211 da Súmula do STJ. A duas, porque a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido, conforme se vê da simples leitura da ementa acima transcrita (item 2), demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em atenção ao ID 25200213-Pág. 14, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João Joaquim Martilhelli OAB/ DF 1.805-A e Tiago de Oliveira Brasileiro, OAB/MG 85.170. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003